Tribunal: STF
Processo: Rcl 90373
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Tema 1.389 da repercussão geral. Alegada inobservância à determinação de suspensão nacional. Coisa Julgada. Decisão vinculante desta Corte que pode interferir na exigibilidade do título executivo judicial. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, na qual se alega que o Juízo reclamado negou cumprimento à determinação de suspensão nacional proferida no tema 1.389 da repercussão geral.

    2. Reclamação julgada procedente para determinar a suspensão do Processo 0020559-72.2024.5.04.0301, até julgamento do mérito do tema 1.389 da repercussão geral.

    3. Agravo regimental interposto pela parte beneficiária do ato reclamado.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em examinar o não cabimento da reclamação constitucional em face de decisão transitada em julgado, a ocorrência de preclusão do direito da parte reclamante de impugnar o título executivo judicial e a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o tema 1.389 da repercussão geral.

    III. Razões de decidir

    5. No julgamento do ARE-RG 1.532.603 (tema 1.389), esta Corte reconheceu a repercussão geral quanto: (i) à competência da Justiça do Trabalho para apreciar alegada fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) à licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz do entendimento firmado na ADPF 324; e (iii) ao ônus da prova da alegação de fraude na contratação civil.

    6. Foi determinada a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que versem sobre essas questões, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC.

    7. No caso dos autos, a controvérsia diz respeito à alegada fraude na contratação civil de prestação de serviços entre pessoas jurídicas, com o objetivo de reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo tema 1.389.

    8. Embora tenha ocorrido o trânsito em julgado da questão de mérito, este se deu posteriormente à determinação de suspensão nacional proferida por esta Corte, não afastando, portanto, a incidência do tema 1.389.

    9. No julgamento da Questão de Ordem na Ação Rescisória 2.876, esta Corte fixou a possibilidade de arguição da inexigibilidade de título executivo fundado em coisa julgada inconstitucional, caso inexistente modulação de efeitos, ainda que o entendimento do STF seja posterior ao trânsito em julgado.

    10. A decisão a ser proferida no tema 1.389, na ausência de modulação, poderá influenciar a discussão sobre a exigibilidade do título executivo oriundo da Ação Trabalhista 0020559-72.2024.5.04.0301, razão pela qual o processo de origem deve permanecer suspenso até o julgamento final do ARE-RG 1.532.603.

    IV. Dispositivo 

    11. Agravo regimental a que se nega provimento.